Tribunal: TJBA
Processo: 8038353-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038353-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ALIANDRA CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALAINDESON CERQUEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IMUNOGLOBULINA HUMANA E SOLUMEDROL PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO. UTILIZAÇÃO OFF LABEL. ROL DA ANS COM CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA DIANTE DA COMPROVADA NECESSIDADE TERAPÊUTICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pela 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana/BA, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

A decisão agravada deferiu pedido liminar para determinar o fornecimento dos medicamentos Imunoglobulina Humana e Solumedrol, com base em prescrição médica, sob pena de multa.

A agravante sustenta, em síntese, a taxatividade do rol da ANS e a caracterização do uso off label do medicamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde a custear medicamentos não incluídos no rol da ANS e indicados para uso off label, desde que prescritos por profissional médico responsável pelo tratamento do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica entre plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 469 do STJ.
7. A jurisprudência majoritária considera o rol de procedimentos da ANS como exemplificativo, admitindo-se a obrigatoriedade de custeio de tratamento não incluído, especialmente em situações em que há prescrição médica fundamentada.
8. A recusa de cobertura com base exclusiva na ausência de previsão no rol da ANS e no uso off label do medicamento colide com a boa-fé objetiva e com o dever das operadoras de promover o acesso à saúde.
9. O relatório médico juntado aos autos atesta a eficácia e necessidade do tratamento, justificando a manutenção da medida liminar deferida.
10. Jurisprudência citada corrobora a tese de que é abusiva a negativa de cobertura nestes moldes, ainda que o medicamento não possua previsão expressa em bula ou no rol da ANS.
11. Nestas condições, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde ao tratamento prescrito por médico assistente, ainda que com uso off label e fora do rol da ANS, quando devidamente demonstrada sua necessidade e eficácia, em atenção à boa-fé objetiva e à proteção da saúde do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXII

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, I, e 47

Código de Processo Civil: art. 300

Súmula 469/STJ

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Apelação Cível 0717963-79.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 08/11/2023, 1ª Turma Cível, DJe 24/11/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº8038353-84.2025.8.05.0000, da Comarca de
Feira de Santana
/BA, agravante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e agravada ALIANDRA CERQUEIRA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .